Tribunal: TCU
Processo: 029.066/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2434/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 234, 235, parágrafo único, 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, no mérito, considerar a denúncia parcialmente procedente, ordenar a medida descrita no subitem 1.8 deste acórdão, determinar o arquivamento do processo, levantar a chancela de sigilo que recai sobre os autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e dar ciência ao denunciante e ao Governo do Estado de Santa Catarina, de acordo com os pareceres emitidos no processo: 1. Processo TC- Processo 029.066/2020-4 (Denúncia) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão: Governo do Estado de Santa Catarina 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) . 1.7. Representação legal: Flávia Stopassoli Volpato (46.323/OAB-SC) . 1.8. Medida: dar ciência ao Governo do Estado de Santa Catarina, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada no Edital de Chamamento Público 82/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1. descumprimento do prazo previsto no edital para resposta à impugnação, em infringência ao item 9.4 do Edital de Chamamento Público 82/2020 e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.